Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTADA ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
3. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal, no caso analisado não se vislumbra uma maior reprovabilidade no comportamento do réu, sobretudo se não existem outros elementos concretos que indiquem que a conduta mereça maior censura. No caso, afasta-se a análise negativa da circunstância da culpabilidade dos crimes de homicídio qualificado tentado e descumprimento de medida protetiva.
4. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que, em atenção ao princípio da homogeneidade, é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado.
5. Impõe-se a redução do valor da indenização do dano moral quando desatendidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.